Tribunal: TJMT
Processo: 1029204-89.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029204-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Levantamento de Valor, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE BIANCHI - CPF: 931.473.251-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP - CNPJ: 08.599.965/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1029204-89.2023.8.11.0000– Sinop.

Agravante:
Rafael José Bianchi.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL
– PENHORA
ONLINE
–
PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS EM CONTA CORRENTE
– INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE
IRRISORIEDADE DO MONTANTE PENHORADO

- IMPENHORABILIDADE AFASTADA – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC,
evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancária, mediante débitos e créditos diários, há que ser mantida a penhora dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas.

Ademais, embora o valor penhorado nos autos corresponda a pequena parcela da dívida executada, ainda interessa a quitação da dívida, sobretudo considerando o lapso temporal que o processo tramita sem satisfação da obrigação. Portanto, diante deste cenário, não se afigura possível o desbloqueio e liberação da quantia penhorada em favor do devedor.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1029204-89.2023.8.11.0000– Sinop.

Agravante:
Rafael José Bianchi.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Rafael José Bianchi em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial n. 1006241-52.2017.8.11.0015, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados em conta corrente, conforme extratos acostados aos eventos n.º 12674907/13213799 (autos de origem).

Inconformado, insurge-se o executado, ora agravante, sustentando a incorreção da decisão, posto que o bloqueio judicial foi efetivado em quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, que, segundo o disposto no artigo 833, inc. X, do CPC, é impenhorável.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos se estende a qualquer tipo de conta bancária.

Segue afirmando que a quantia bloqueada em sua conta corrente é ínfima e irrisória.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão agravada para deferir o desbloqueio dos valores constritos.

O efeito suspensivo foi concedido por meio da decisão de id. 196186186.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id. 197319212,

comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id. 202396181, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1029204-89.2023.8.11.0000– Sinop.

Agravante:
Rafael José Bianchi.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial, movida pelo Banco Bradesco S.A. contra Bianchi & Bianchi Ltda. (Bianchi Alimentos) e
Rafael Jose Bianchi, visando o recebimento da quantia de R$ 368.731,99 (trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos), oriunda da Cédula de Crédito Bancário (Empréstimo - Capital de Giro) n° 351/010300652, conta corrente n° 47160-7, agência 234, celebrado em data de 28.07.2016.

Compulsando os autos, verifica-se que os executados foram devidamente citados, contudo não pagaram a dívida até o presente momento.

Diante disso o exequente pleiteou a penhora via sisbajud (id. 10789852 – autos de origem), o que foi deferido pelo Magistrado de origem.

Foi efetivada a penhora parcial de valores depositados em conta bancária, de titularidade do executado Rafael José Bianchi (eventos n.º 12674907/13213799), o qual, instado a manifestar acerca do ato processual, pugnou pela desconstituição da penhora formalizada, ao fundamento de que a quantia penhorada é ínfima e irrisória (id. 13310467).

O Magistrado de origem indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pelo executado, ao argumento de que
“embora o valor penhorado nos autos corresponda a pequena parcela da dívida executada, ainda interessa a quitação da dívida, sobretudo considerando o lapso temporal que o processo tramita sem satisfação da obrigação. Portanto, diante deste cenário, não se afigura possível o desbloqueio e liberação da quantia penhorada em favor do devedor, principalmente por não subsistir concordância do credor, motivo pelo qual,
i
ndefiro
o pedido de desbloqueio dos valores objetos da penhora.”
(id.
111074024 – autos de origem)

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, sustentando a incorreção da decisão, posto que o bloqueio judicial foi efetivado em quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, que, segundo o disposto no artigo 833, inc. X, do CPC, é impenhorável.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos se estende a qualquer tipo de conta bancária.

Segue afirmando que a quantia bloqueada em sua conta corrente é ínfima e irrisória. Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão agravada para deferir o desbloqueio dos valores constritos.

Pois bem.
À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, em que pese, em regra, a quantia depositada em caderneta de poupança ou conta corrente até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos esteja resguardada pela impenhorabilidade, a teor do que prevê o art. 833, X, do CPC, a referida regra é mitigada quando demonstrado que o uso da conta é desvirtuado das função de acumular reservas financeiras, mas como modalidade de transação bancária, sendo afastada a impenhorabilidade.

Ademais, à vista das peculiaridades do caso em pauta, como bem pontuou o magistrado
a quo, verbis:

“(...)
a matéria em questão está pacificada pelo
C. Superior Tribunal de Justiça
, que firmou entendimento no sentido de que a irrisoriedade do montante penhorado em dinheiro, comparado ao total da dívida exequenda, não impede a sua penhora via BACENJUD/SISBAJUD e, também, não justifica o seu desbloqueio
[
STJ
– AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.06.2021; AgInt no REsp n. 1.875.338/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 08.02.2021].

A par disso, na hipótese concreta, embora o valor penhorado nos autos corresponda a pequena parcela da dívida executada, ainda interessa a quitação da dívida, sobretudo considerando o lapso temporal que o processo tramita sem satisfação da obrigação. Portanto, diante deste cenário, não se afigura possível o desbloqueio e liberação da quantia penhorada em favor do devedor
, principalmente por não subsistir concordância do credor, motivo pelo qual,
Indefiro
o pedido de desbloqueio dos valores objetos da penhora, conforme extratos acostados aos eventos n.º 12674907/13213799.

Aguarde-se o julgamento dos embargos à execução em apenso, para posterior liberação da quantia penhorada”.
(id.
111074024 – negritei e grifei)

Diante desse cenário, deve ser afastada a impenhorabilidade. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de movimentações financeiras atípicas desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada”.
(RAI n. 1017379-85.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.02.23)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS, ATÉ O VALOR DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – VALORES BLOQUEADOS FRUTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE VALORES POUPADOS - MOVIMENTAÇÃO ASSEMELHADA À CONTA CORRENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatado o desvirtuamento da conta poupança, com movimentação típica de conta corrente, deve ser mantida a penhora do numerário.

A proteção de impenhorabilidade de penhora decorrente de empréstimo consignado ocorre somente se o devedor comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e da sua família, contudo, no caso, embora tenha oportunizado por duas vezes, nesta Instância, a prova, nada veio aos autos”
. (RAI n. 1017547-87.2022.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 28.11.22.).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024